Tribunal: TJDFT
Processo: 0752277-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0752277-82.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIR PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: CELSO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jair Pereira dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama (ID 77545357 do processo n. 0705218-57.2018.8.07.0004) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante contra Celso Pereira da Silva, indeferiu o pedido do exequente de penhora mediante “desconto na folha de pagamento do devedor, no importe de 15% (quinze por cento) da sua remuneração até o pagamento integral da dívida”. Em suas razões recursais (ID 22140249), sustenta o agravante que é credor do agravado da quantia de R$36.302,80 (trinta e seis mil trezentos e dois reais e oitenta centavos) a título de honorários advocatícios. Aduz que as diligências visando localização de bens do devedor foram frutíferas apenas para encontrar o valor de R$ 762,41 (setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e um centavos). Menciona que o agravado é funcionário público do Governo do Distrito Federal e percebe salário mensal líquido de R$12.118,27 (doze mil, cento e dezoito reais e vinte e sete centavos). Afirma que o recorrido teria capacidade financeira para honrar o pagamento da dívida sem comprometimento de sua dignidade e de sua família. Defende que o entendimento jurisprudencial vigente estaria consolidado no sentido de admitir a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese dos autos revelar que o bloqueio de parcela da remuneração do executado não prejudica a sua subsistência, sobretudo quando se trata de crédito referente a honorários advocatícios, que possuem natureza alimentar. Alega que a probabilidade do direito está consubstanciada no fato de que tanto o c. Superior Tribunal de Justiça quanto esta e. Corte de Justiça já se manifestaram sobre o tema, oportunidade em que reconheceram a possibilidade da penhora de até 30% (trinta por cento) de salário. Assevera que há perigo de dano na demora, já que o cumprimento de sentença poderá ser suspenso, dando ensejo ao transcurso do prazo de prescrição intercorrente. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso “para reformar a decisão agravada, deferindo a penhora de 15% (quinze por cento) na folha de pagamento do executado, mensalmente, até a satisfação integral da dívida em execução, cujo percentual não afrontará a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família, oficiando-se ao seu órgão empregador”. Preparo recolhido (IDs 22140250 e 22140251). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não se vislumbra o preenchimento de todos os requisitos que autorizam o deferimento do pleito liminar vindicado. No que tange à probabilidade de provimento do recurso, verifica-se que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Nesse passo, haja vista a natureza alimentar dos honorários advocatícios, afigura-se possível a penhora dos vencimentos do devedor, ora agravado, para a satisfação de parte do débito objeto da execução em comento. Nessa linha, confira-se o claro precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, litteris: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTÍCIA. PENHORA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 833, § 2o DO CPC/2015. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EDcl nos EAREsp 387.601/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 4/3/2015, consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. 2. Com efeito, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC/2015, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Portanto, tendo os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, natureza alimentícia, é possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. 3. Recurso Especial provido. (REsp 1.714.505/DF, Rel. HERMAN BENJAMIN SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe: 25/05/2018). Contudo, não se vislumbra presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois até mesmo o eventual arquivamento do feito, caso não sejam indicados outros bens do devedor passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito do exequente, já que há possibilidade de desarquivamento posterior, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Note-se, a esse respeito, que sequer há determinação do Juízo de origem de suspensão do feito em razão das tentativas frustradas de localizar bens penhoráveis no presente caso. Assim, em análise sumária, verifica-se que, mesmo havendo probabilidade de provimento do recurso, não se vislumbram preenchidos os demais requisitos autorizadores do pleito liminar vindicado. Diante de tal quadro, conclui-se que a questão tratada no recurso deverá ser dirimida por ocasião do julgamento de mérito, pelo colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora